Tribunal: TJDFT
Processo: 0724472-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobsonTF Gabinete do Des. Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724472-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE DA SILVA ALEMAR NOBRE AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE I D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Karine da Silva Alemar Nobre em face da r. decisão (ID 27717530) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor do Condomínio do Edifício Residencial Firenze I, indeferiu tutela de urgência que tem por objetivo suspender a realização de assembleia extraordinária marcada para o dia 29/7/2021, às 19h30. Informa que é síndica do condomínio e que vem sendo acusada por alguns moradores de condutas lesivas à coletividade. Explica que, em razão disso, foi convocada assembleia geral extraordinária a fim de deliberar sobre a destituição da Agravante do cargo. Argumenta que o edital contém vícios quanto ao quórum para convocação da assembleia, bem como que não há comprovação da veracidade das assinaturas da lista de convocação. Sustenta a impossibilidade de destituição do síndico em única assembleia, que não foi concedido direito de defesa e que não há motivação para destituição. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a assembleia. É o relatório. Decido. A despeito de a medida pleiteada não estar inserida entre as previstas para apreciação no plantão judiciário, este julgador é o Relator natural do recurso. Destarte, passo à análise do requerimento de antecipação da tutela recursal. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise não vislumbro a presença da probabilidade do direito. Como bem destacado na r. decisão agravada, não há falar em vício no quórum de convocação da assembleia para destituição do síndico. Isso porque a convocação observou o disposto na cláusula nona, parágrafo terceiro, da Convenção do Condomínio, que a permite no caso de manifestação de pelo menos 1/4 (um quarto) dos condôminos (ID 98540899, fl. 13, do processo de origem). Como se extrai do edital (ID 98540903 do processo de origem), constam assinaturas referentes a 28 (vinte e oito) unidades, das 92 (noventa e duas) previstas na convenção. Registre-se que a questão afeta a eventuais vícios quanto às assinaturas demandam o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual e poderá ser devidamente analisada pelo d. Juízo a quo em sede de cognição exauriente. Ressalte-se não haver certeza de que o direito de defesa da Agravante será desrespeitado na assembleia, mas, se existir alguma irregularidade, seja em decorrência de afronta às regras do condomínio ou à lei, essa poderá ser objeto de análise em momento posterior. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Remetam-se os autos à eg. 8a Turma Cível. Após, oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador em plantão Robson Teixeira de Freitas